Tribunal: TJES
Processo: 5001465-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001465-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: SERGIO TADEU GALIMBERTI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001465-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SÉRGIO TADEU GALIMBERTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão com cópia no evento 1078360, proferida pela MMª. Juíza de Direito Plantonista da 1ª Região que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” contra si ajuizada por
SÉRGIO TADEU GALIMBERTI
, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que
“
autorize e forneça em 24 (vinte e quatro) horas, o material cirúrgico a ser utilizado na cirurgia de angioplastia coronariana, qual seja, 02 (dois) stents farmacológicos, consoante descrito no pedido médico (STENT CORONARIO FARMACOLOGICO EM CROMO COBALTO REVESTIDO COM EVEROLIMUS - XIENCE (SIERRA/ EXPEDTION /ALPINE)”
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões acostadas no evento 1078338, a recorrente sustenta, em resumo, (i)
“A parte Requerente é beneficiaria da Unimed Vitória mediante plano de saúde UNIPLAN PF – BASICO+3, NÃO REGULAMENTADO, desde 23/09/1994, conforme Proposta de Adesão
”; (ii)
“
como no contrato não há cobertura para órteses, não há cobertura para o stent solicitado pelo médico assistente do beneficiário, não pode a Unimed vitória ser punida, pois agiu de acordo com o contrato e o ornamento jurídico”
; (iii)
“tendo a parte Agravada optado por não regulamentar seu plano, mesmo sendo comprovadamente ofertada tal possibilidade
[...]
a relação contratual se rege pelas cláusulas acordadas pelas partes no momento da contratação”;
e (iv)
“Conclui-se que não é razoável a tentativa de atribuir aos planos de saúde obrigação equiparada ao Estado no sentido da cobertura ampla e irrestrita a toda a assistência médica necessitada pelos conveniados: a obrigação é contratual, sujeita inequivocamente a restrições, e a Operadora se vincula nos limites do contrato e da lei, que de sua parte é expressa em admitir a limitação de cobertura”.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Após a parte recorrente complementar o presente recurso com a cópia legível dos documentos que instruem a inicial de origem, foi proferida a decisão acostada no evento 1167840, oportunidade em que a liminar recursal fora indeferida.

O recorrido, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1590195, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001465-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SÉRGIO TADEU GALIMBERTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão com cópia no evento 1078360, proferida pela MMª. Juíza de Direito Plantonista da 1ª Região que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” contra si ajuizada por
SÉRGIO TADEU GALIMBERTI
, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que
“
autorize e forneça em 24 (vinte e quatro) horas, o material cirúrgico a ser utilizado na cirurgia de angioplastia coronariana, qual seja, 02 (dois) stents farmacológicos, consoante descrito no pedido médico (STENT CORONARIO FARMACOLOGICO EM CROMO COBALTO REVESTIDO COM EVEROLIMUS - XIENCE (SIERRA/ EXPEDTION /ALPINE)”
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões acostadas no evento 1078338, a recorrente sustenta, em resumo, (i)
“A parte Requerente é beneficiaria da Unimed Vitória mediante plano de saúde UNIPLAN PF – BASICO+3, NÃO REGULAMENTADO, desde 23/09/1994, conforme Proposta de Adesão
”; (ii)
“
como no contrato não há cobertura para órteses, não há cobertura para o stent solicitado pelo médico assistente do beneficiário, não pode a Unimed vitória ser punida, pois agiu de acordo com o contrato e o ornamento jurídico”
; (iii)
“tendo a parte Agravada optado por não regulamentar seu plano, mesmo sendo comprovadamente ofertada tal possibilidade
[...]
a relação contratual se rege pelas cláusulas acordadas pelas partes no momento da contratação”;
e (iv)
“Conclui-se que não é razoável a tentativa de atribuir aos planos de saúde obrigação equiparada ao Estado no sentido da cobertura ampla e irrestrita a toda a assistência médica necessitada pelos conveniados: a obrigação é contratual, sujeita inequivocamente a restrições, e a Operadora se vincula nos limites do contrato e da lei, que de sua parte é expressa em admitir a limitação de cobertura”.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Após a parte recorrente complementar o presente recurso com a cópia legível dos documentos que instruem a inicial de origem, foi proferida a decisão acostada no evento 1167840, oportunidade em que a liminar recursal fora indeferida.

O recorrido, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importa deixar claro que cuida-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por
SÉRGIO TADEU GALIMBERTI,
ora agravado, em face

de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(agravante).

Relata a exordial que
“o requerente possui um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares com a requerida (UNIPLAN – MÓDULO BÁSICO – PESSOA FÍSICA – N° 227349)”
, e que após sentir muito cansaço, se
“consultou com um médico cardiologista e realizou exames de rotina, sendo constatado no teste ergométrico uma isquemia do miocárdio”
e com isso
“o médico cardiologista solicitou exames de cintilografia e cateterismo, sendo confirmada a isquemia do miocárdio, sendo necessária, portanto, a colocação de dois stents, o que a requerida se nega a realizar”.

Desta feita, requer, liminarmente, que a Cooperativa seja condenada a realizar
“o procedimento médico de colocação de dois stents, conforme necessidade do consumidor, arcando com os custos, conforme contrato de plano de saúde, no prazo de 48 h”
sob pena de multa, e no mérito requer a confirmação da tutela e
“ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral”.

Ao receber a inicial a magistrada singular, deferiu o pedido liminar para determinar
“[...]
que a Requerida UNIMED - VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO autorize e forneça em 24 (vinte e quatro) horas, o material cirúrgico a ser utilizado na cirurgia de angiopastia coronariana, qual seja, 02 (dois) stents farmacológicos, consoante descrito no pedido médico (STENT CORONARIO FARMACOLOGICO EM CROMO COBALTO REVESTIDO COM EVEROLIMUS - XIENCE (SIERRA/ EXPEDTION /ALPINE), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada”.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que, embora fosse controvertida a aplicação da Lei nº 9.656/98 aos planos de saúde contratados anteriormente à referida legislação – o que seria melhor analisado em sede de cognição exauriente -, não haveria óbice para a concessão da tutela de urgência diante da inexistência do risco de irreversibilidade em caso de improcedência da demanda de origem.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Em análise dos autos, tenho por satisfatoriamente demonstrado que o autor, ora agravado, é, de fato, beneficiário do plano de saúde apelante, conforme consta do contrato celebrado entre as partes acostado à inicial recursal.

Ademais, ao menos em sede de cognição sumária, ainda que a avença tenha sido firmada antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, é cediço que o contrato, por consubstanciar relação jurídica de trato sucessivo, está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, fato que enseja a nulidade de eventual cláusula abusiva violadora das regras e dos princípios consumeristas. Veja-se:

(...) 1.
Já resta assente na jurisprudência deste E. Sodalício que embora as disposições da citada legislação (Lei nº 9.656/98) não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito.
Incidência do disposto no verbete nº 469 da Súmula da jurisprudência dominante do STJ (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016181, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

____________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE PERANTE O CDC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do Recurso Especial.
2. A abusividade de cláusula contratual prevista em contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9656/98 pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 4. Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido.
(STJ; AREsp 1.379.884; Proc. 2018/0272639-2; SP; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 16/11/2018; DJE 22/11/2018; Pág. 6221)

_________________________

(...) 1.
Embora o enfoque neste caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90), vigente à época da contratação (1996).
Precedentes. 2. Em conformidade com a orientação firmada pelo STJ com supedâneo nas normas protetivas consumeristas, os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170301378, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 03/06/2019)

Firmada tal premissa, alega a agravante que o material cirúrgico a ser utilizado na operação de angioplastia coronariana do agravado não possui cobertura contratual, sendo lícita, portanto, a negativa de sua realização.

Todavia, em meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária, a referida não tese não merece prosperar.

Isto porque, segundo pacífica jurisprudência pátria do C. Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Veja-se:

(...) 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

________________________

(...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da doença. Precedentes.
3. Na hipótese, o exame dos fatos consignados no acórdão recorrido não atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1863349/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Destarte, à luz do Código de Defesa do Consumidor, eventual cláusula que acabe por limitar ou restringir exames, tratamentos ou procedimentos médicos prescritos para doenças cobertas pelo contrato de plano de saúde acaba por violar o princípio da boa-fé objetiva, porquanto afeta de maneira significativa a própria finalidade do contrato, que visa a garantia da saúde.

No presente caso, apesar da previsão de limitação contratual quanto ao fornecimento de órteses e próteses (cláusula VII, 7.1, alínea “n” – ID nº 1078345), dúvidas não há de que o material cirúrgico solicitado pelo médico que acompanha o agravado está inserido no próprio contexto do procedimento de angioplastia coronariana pleiteado na inicial, mostrando-se assim indispensável ao próprio sucesso da cirurgia.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a restrição contratual imposta pela parte requerida não deve prevalecer - com base nas disposições garantistas previstas no CDC e na própria Constituição Federal - diante da relevância do bem jurídico em discussão, sendo necessário afastar a cláusula contratual que limitou o fornecimento do
stent
para possibilitar que o consumidor,
in casu
, a parte requerente, tenha acesso ao adequado tratamento imprescindível ao restabelecimento de sua saúde.

Ressalto que não é proibida a imposição pelas operadoras de plano de saúde de restrições a determinadas doenças. No entanto, se há previsão contratual para o seu tratamento, a cura deve ser tentada pelo meio capaz de eliminar de forma eficaz a enfermidade, independentemente se prevista no contrato ou não.

Como dito acima, muito embora haja cláusula contratual restritiva quanto ao fornecimento de prótese e órtese, o procedimento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da parte requerente é necessário ao restabelecimento de sua saúde, sendo abusiva, ao menos neste momento de cognição sumária, a limitação por parte da operadora no tocante ao fornecimento dos materiais necessários à efetivação do procedimento.

Por tais razões, reputo fundado o
fumus boni iuris
necessário à concessão do pedido de tutela provisória de urgência.

Outrossim, destaco que, segundo a decisão objurgada,
“
não há dúvidas de que o provimento antecipatório ora concedido não possui risco de irreversibilidade, pois na hipótese de eventual improcedência do pedido, a requerida poderá dispor de meios que objetivem o recebimento da quantia despendida com o custeio dos medicamentos a serem fornecidos para o tratamento da doença que acomete a autora”
.

E, sendo assim, não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
inverso, porquanto, acaso seja reformada a decisão hostilizada, poderá lhe ser propiciada inegável situação de risco diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...)
Entendo assim, pelo acima exposto, e pelo fato da saúde e da vida da agravada serem o objeto da demanda
a quo
, que existe
periculum in mora
inverso, sendo o possível dano irreparável ou de difícil reparação para a agravada, e não para o agravante
. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11089000928, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2008, Data da Publicação no Diário: 10/11/2008)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO.

1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se admite medida cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, salvo a título excepcional, quando se revelar teratológica a decisão recorrida e houver fundado receio de grave lesão a direito.
2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o periculum in mora inverso.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

Deste modo, no exercício do juízo de ponderação entre os bens jurídicos envolvidos e levando em conta os postulados da boa-fé objetiva e, principalmente, da função social dos contratos, penso que a possibilidade de não realização dos serviços de assistência médica pleiteados, no momento, representaria indesejável abuso de direito (art. 187, CC) e ainda resultaria dano irreversível ao agravado, pessoa idosa e portador isquemia do miocárdio.

Destarte, a magistrada primeva agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001465-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SÉRGIO TADEU GALIMBERTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE CONTRATADO ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE DOENÇAS COBERTAS – CLÁUSULA – LIMITAÇÃO – ABUSIVIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que aos planos de saúde contratados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor podem ter suas cláusulas analisadas de acordo com a legislação consumerista.

2.
Segundo pacífica jurisprudência pátria do C. Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados.

3.
Destarte, à luz do Código de Defesa do Consumidor, eventual cláusula que acabe por limitar ou restringir exames, tratamentos ou procedimentos médicos prescritos para doenças cobertas pelo contrato de plano de saúde acaba por violar o princípio da boa-fé objetiva, porquanto afeta de maneira significativa a própria finalidade do contrato, que visa a garantia da saúde.

4.
No presente caso, apesar da previsão de limitação contratual quanto ao fornecimento de órteses e próteses (cláusula VII, 7.1, alínea “n” – ID nº 1078345), dúvidas não há de que o material cirúrgico solicitado pelo médico que acompanha o agravado está inserido no próprio contexto do procedimento de angioplastia coronariana pleiteado na inicial, mostrando-se assim indispensável ao próprio sucesso da cirurgia.

5.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a restrição contratual imposta pela parte requerida não deve prevalecer - com base nas disposições garantistas previstas no CDC e na própria Constituição Federal - diante da relevância do bem jurídico em discussão, sendo necessário afastar a cláusula contratual que limitou o fornecimento do
stent
para possibilitar que o consumidor,
in casu
, a parte requerente, tenha acesso ao adequado tratamento imprescindível ao restabelecimento de sua saúde.

6.
Deste modo, no exercício do juízo de ponderação entre os bens jurídicos envolvidos e levando em conta os postulados da boa-fé objetiva e, principalmente, da função social dos contratos, penso que a possibilidade de não realização dos serviços de assistência médica pleiteados, no momento, representaria indesejável abuso de direito (art. 187, CC) e ainda resultaria dano irreversível ao agravado, pessoa idosa e portador isquemia do miocárdio.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.